Tribunal: TJDFT
Processo: 0001941-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.
1. O conjunto probatório demonstra que o apelante praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. A situação justificante da legítima defesa pressupõe a existência de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, não podendo ser invocada por aquele que inicia a agressão.
3. A conduta praticada com gravidade associada ao contexto social e familiar do adolescente, bem como o registro de outra passagem pela Vara de Infância e da Juventude, justificam a medida socioeducativa de internação.
4. Recurso conhecido e não provido.